Tribunal: TJMT
Processo: 0007617-75.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

0007617-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO REZENDE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 18.370.222/0001-61 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. DISTRATO SOCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença proferida em ação de anulação de ato jurídico, ajuizada com o objetivo de invalidar distrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT. A parte autora alegou erro material na manifestação de vontade ao protocolar pedido de extinção da sociedade empresária, quando a intenção seria sua transformação em sociedade de advogados. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de vício no ato de registro, sem analisar o alegado defeito de consentimento no negócio jurídico, revogando a tutela provisória e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em vício citra petita, por deixar de analisar o pedido de anulação do distrato social com base na alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença deixa de examinar a alegação de vício de consentimento na celebração do distrato social, limitando-se a reconhecer a regularidade formal do registro perante a JUCEMAT, o que configura julgamento citra petita.

4.

A omissão do juízo de origem compromete o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) e a exigência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, §1º, IV), tornando a sentença nula por error in procedendo.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece, de forma reiterada, que a ausência de apreciação da causa de pedir e do pedido principal enseja a nulidade da sentença, impondo seu retorno à origem para novo julgamento, conforme precedentes citados (Apelações Cíveis n.º 1027108-46.2021.8.11.0041 e 1050346-89.2024.8.11.0041).

6.

Inviável a aplicação da teoria da causa madura, diante da necessidade de eventual instrução probatória sobre o vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do juízo de origem quanto à análise da validade do negócio jurídico sob alegação de vício de consentimento configura vício citra petita e impõe a anulação da sentença.

2.

O exame exclusivo da regularidade do registro administrativo, sem adentrar no mérito da manifestação de vontade dos contratantes, viola o princípio da congruência e compromete a prestação jurisdicional adequada.

3.

A remessa dos autos ao primeiro grau é necessária quando a matéria não está madura para julgamento pelo tribunal.
5.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CARLOS EDUARDO REZENDE & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nos autos da
ação de anulação de ato jurídico
, ajuizada em face da
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT
,
que tramitou perante a
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
,
autos n.º
0007617-75.2018.8.11.0041
.

A parte autora, ora apelante, pleiteou judicialmente o
cancelamento/anulação do registro de distrato social
da sociedade empresária
Carlos Eduardo Bellotti de Rezende & Cia Ltda
, sob o argumento de que houve
erro material na manifestação de vontade
ao protocolar junto à JUCEMAT, em 20/08/2015, pedido de extinção da sociedade (distrato social), quando a real intenção era promover a
transformação da sociedade empresária em sociedade de advogados
, nos moldes da Lei n.º 8.906/94 e do Provimento n.º 112/2006 do CFOAB.

Alega que o equívoco fora prontamente percebido e, por isso, foi solicitado o cancelamento do registro em 12/11/2015, o que foi negado pela JUCEMAT, sob fundamento de que o ato jurídico teria se aperfeiçoado com a chancela administrativa, tratando-se de ato jurídico perfeito.

Foi requerida
tutela de urgência
,
a qual foi
deferida

no curso da demanda, suspendendo os efeitos do distrato. No entanto,
sobreveio sentença de mérito
(
ID 301587885), na qual o juízo a quo
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial
,
entendendo que: Não houve vício no ato administrativo de registro, pois o distrato foi regularmente elaborado e protocolado pela própria parte requerente; Ausente demonstração de vício de vontade ou outro defeito invalidante do negócio jurídico.

Consequentemente, o juízo
REVOGOU a tutela de urgência
,
extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) e condenou a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, com a prestação jurisdicional de primeira instância, a parte autora submete a matéria à apreciação deste Sodalício por meio do presente
recurso de apelação.

Em suas razões de inconformismo sustenta, em sede preliminar a nulidade da sentença por vício citra petita,
ao fundamento de que o juízo a quo não teria enfrentado a
causa de pedir

e
o
pedido de anulação do negócio jurídico
consubstanciado no
distrato social
celebrado pelos sócios da empresa, limitando-se a examinar a regularidade do ato administrativo de registro realizado pela Junta Comercial. No mérito, aduz a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial) na elaboração e protocolo do distrato, o que atrairia a incidência dos arts. 171, II, e 185 do Código Civil.

Destaca-se que
o apelado (JUCEMAT)
foi regularmente intimado, mas deixou
transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões
,
conforme certidão de decurso de prazo (ID 301587899).

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas

regimentais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação

cível
interposto contra
sentença

proferida nos autos da
ação de anulação de ato jurídico

movida em face da
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT
, na qual o juízo a quo julgou
improcedente o pedido
, revogando a tutela concedida no nascedouro da demanda e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede recursal, sustenta o apelante, em síntese, a
nulidade da sentença por vício citra petita
,
No mérito, alega a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial) na elaboração e protocolo do distrato, o que atrairia a incidência dos arts. 171,

II, e 185 do Código Civil.

Passo à análise.

Examinando os autos, constata-se que a demanda foi ajuizada com o propósito de anular o
negócio jurídico de distrato social
firmado entre os sócios da empresa, sob o argumento de que houve vício de consentimento, consistente em erro na manifestação da vontade. O juízo de primeiro grau, entretanto, ao proferir a sentença recorrida, limitou-se a reconhecer a regularidade do ato administrativo de registro praticado pela Junta Comercial, sem enfrentar o núcleo do pedido, que residia na análise da validade do próprio distrato social à luz do direito civil, notadamente em razão da alegação de erro.

Tal circunstância configura hipótese de
julgamento citra petita
,
uma vez que a prestação jurisdicional restou aquém do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial. A jurisprudência desta Corte tem sido firme em reconhecer a nulidade de sentenças dessa natureza. No recente julgamento da Apelação Cível n.º 1027108-46.2021.8.11.0041, relatada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, cassou sentença que, em embargos à execução fiscal, deixou de enfrentar a alegação de pagamento do tributo, reconhecendo a nulidade por julgamento citra petita e determinando o retorno dos autos para instrução e novo julgamento. Assentou-se, naquela ocasião, que compete ao juiz examinar todos os fundamentos relevantes da inicial, sob pena de incorrer em error in procedendo e de se comprometer a entrega da tutela jurisdicional.

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar a Apelação n.º 1050346-89.2024.8.11.0041, de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, também reconheceu a nulidade da sentença que não enfrentou os pedidos da parte autora, reafirmando que a omissão em relação a fundamentos essenciais conduz à cassação da decisão, sem possibilidade de complementação em segundo grau, porquanto configuraria indevida supressão de instância.

O caso em exame guarda perfeita similitude com os precedentes referidos. A sentença, ao analisar apenas a regularidade formal do registro do distrato perante a Junta Comercial, deixou de adentrar no cerne da controvérsia, que era a validade do negócio jurídico em si, celebrado sob alegado vício de consentimento. Trata-se de omissão relevante e que compromete o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, bem como a exigência de fundamentação adequada prevista no art. 489, §1º, inciso IV, do mesmo diploma.

No caso concreto,
não
se reputa aplicável a “causa madura” (art. 1.013, § 3º, CPC), porque o exame do
mérito

– existência de
erro substancial

no distrato –

pode demandar dilação probatória, a ser oportunamente dirigida pelo Juízo de primeiro grau. O Superior Tribunal de Justiça, em
hipóteses análogas, recomenda a
cassação
da sentença
citra petita
com retorno, quando a matéria depende de prova.

Diante desse quadro, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que profira novo julgamento, apreciando-se integralmente o pedido e a causa de pedir deduzidos na inicial.

Assim, DOU PROVIMENTO ao recurso, para acolher a preliminar suscitada para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, apreciando-se de forma completa os fundamentos da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025